Tribunal: TJES
Processo: 0007449-36.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007449-36.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELINGTON SANTANA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/
20
06.
MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E
MATERIALIDADE EVIDENCIADAS.
DEPOIMENTO
DOS AGENTE PÚBLICOS
. MEIO DE PROVA IDÔNEO.
DOSIMETRIA. PREPONDERÂNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 42, DA LEI DE DROGAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. 2. No presente caso, é inviável acolher o pleito defensivo quanto à redução da pena-base, haja vista que, com base em elementos concretos, foi fundamentadamente majorada a reprimenda nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/06, sendo a pena aplicada necessária, adequada e proporcional ao crime praticado, diante da grande variedade, quantidade, e natureza das substâncias apreendidas, tratando-se de entorpecentes incomuns, difíceis de serem encontrados, segundo o depoimento dos agentes públicos. 3. Ademais, no que concerne à irresignação relativa ao
quantum
aplicado para cada circunstância judicial, é importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea. As frações sugeridas pelo STJ cuidam de patamares meramente norteadores, que buscam garantir a segurança jurídica e dar orientação quanto à fixação da pena, de modo que é plenamente facultado ao Juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso, diante das peculiaridades do caso concreto e da maior reprovabilidade do agir do réu. No presente caso, foi consignada não só a significativa quantidade de drogas, mas também a grande variedade e natureza das substâncias apreendidas, tratando-se de entorpecentes incomuns, difíceis de serem encontrados, segundo o próprio depoimento dos agentes públicos que abordaram o recorrente, elementos que justificam a atribuição de maior peso à sua valoração negativa. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Te
nho sob exame recurso de apelação criminal,
interposto por
WELINGTON SANTANA BARBOSA
, inconformado com a r.
s
entença prolatada pelo Juízo da
6
ª Vara Criminal da Comarca de Vila
Velha
(fls.
122/125-v
dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls.
02/02-v
, narra, em resumo, o seguinte:

“
[...
]
no dia 24 de setembro de 2022, por volta de 15 horas, na Avenida Saturnino Rangel Mauro, bairro Coqueiral de Itaparica, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, vinte papelotes da droga conhecida como "cocaína", nove buchas da droga conhecida como "maconha", sete papelotes da droga conhecida como "MD" ou Ecstasy, vinte unidades da droga conhecida como "LSD" e quatro unidades da droga conhecida como "haxixe" (autos de apreensão e de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas nos autos).

Revelam os autos que Agentes da Guarda Municipal realizavam rondas pelo bairro Coqueiral de ltaparica, quando avistaram o denunciado na condução de uma motocicleta que não estava licenciada, por isso fizeram a abordagem, ocasião em que o denunciado WÉLINGTON demonstrou grande nervosismo.

Ao ser indagado sobre o nervosismo, o denunciado confessou que portava drogas e estava vendendo por necessidade.

Realizada busca pessoal, foram encontrados com o denunciado, dentro de uma bolsa que ele levava, 20 papelotes de cocaína, 09 buchas de maconha, 07 papelotes de MD, 20 unidades de LSD e 04 unidades de haxixe, além de R$236,50, provenientes do tráfico de drogas (auto de apreensão nos autos).

Também foi encontrado com o denunciado um aparelho celular Samsung M20 de cor azul e um relógio dourado da marca Invicta (auto de apreensão nos autos).

Assim agindo, o denunciado transgrediu as normas do
artigo 33 da Lei n° 11.343/06
, razão pela qual requer sejam adotadas as providências processuais pertinentes, seja a presente recebida, citado o denunciado, intimadas as testemunhas abaixo arroladas, para serem ouvidas em Juízo e, ao final, seja condenado o denunciado ao cumprimento das sanções previstas e à reparação do dano coletivo, sofrido (artigo 387, IV do Código de Processo Penal), bem como decretada a perda dos bens apreendidos [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regula
r e válido do processo,
a
magistrad
a
de
primeira
instância
condenou
o recorrente nas sanções do
artigo 33,
caput,
da Lei
nº
11.343/06
, à pena de
05 (cinco
) anos
e 04 (quatro) meses
de reclusão
e
ao pagamento de
417
(
quatrocentos e dezessete
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,
em
regime inicial
semiaberto.

Nas
razões recursais
, sediadas às fls.
145/150
dos autos físicos
,

a defesa requer
a
absolvição ante
a insuficiência
de provas
à condenação e, subsidiariamente, pugna pela reforma da pena-base aplicada.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido,
não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente
,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a

materialidade
do crime
de tráfico de drogas
restou
inconteste
, por meio
do
Boletim Unificado de fls.
07/11
dos autos físicos, do
Auto de Apreensão de fls.
25/26

dos autos físicos e do Laudo de Exame Químico de fl.
85/88,
também dos autos físicos.

Quanto
à
autoria,
também entendo que restou devidamente comprovada pel
a prova testemunhal
produzida em juízo.

Observa-se que os
agentes públicos
responsáveis pela ocorrência policial que deu causa a esta ação penal narraram os fatos com riqueza de detalhes.

Nes
se particular,
ao prestar seu depoimento em juízo,
conforme mídia acostada aos autos físicos em
fl. 1
13
,
o Guarda Municipal Dilnei Garcia da Silva

relatou o ocorrido da seguinte forma,
in verbis
:

“
Q
ue Labora na Guarda Municipal em um agrupamento que tem como foco motocicletas que transitam sem licenciamento; que fazem a averiguação das irregularidades pelo número da placa; que no caso em apreço, verificaram que a motocicleta do acusado não tinha o licenciamento; que por este motivo, foi feita a abordagem ao acusado; que durante o procedimento da verificação do veículo foi feita entrevista com o acusado, para fins administrativos, momento em que o acusado demonstrou bastante nervosismo; que indagado o acusado o motivo pelo qual estaria nervoso,
narrou que tinha uma ex esposa que agredia seu filho e
confessou que estava traficando,
transportando e comercializando os entorpecentes
, posto que precisava de dinheiro;
que o acusado transportava diversos tipos de drogas, preparadas, embrulhadas, para a comercialização;
que o depoente reconhece o acusado presente em sala de audiências; que nunca havia abordado o abordou anteriormente; que não houve nenhuma resistência po
r
parte do acusado no momento da prisão em flagrante; que confirma sua assinatura aposta no BU; que lembra o local da ocorrência, que teria sido na Avenida Saturnino Rangel Mauro; que estava em patrulhamento de rotina com o GMVV Fabrício; que se recorda de ter apreendido drogas sintéticas com o acusado além de um valor em dinheiro, o qual não se recorda a quantia; que tudo estava dentro de uma bolsa lateral que o acusado carregava

[...]”.

Nes
s
e mesmo sentindo
se manifestou
o
Guarda Municipal

Fabrício Leite Machado

em sede judicial,
conforme mídia acostada a
os autos físico
s
.
Confira-se:

“
E
lucidou que sua equipe foi criada para verificar veículos com restrição de furto e roubo, além de uso de motos para prática de crimes; que no dia dos fatos, passando pelo bairro Coqueiral, viram uma motocicleta com placa de Vitória; que verificara que o licenciamento da motocicleta estava atrasado; que ao abordarem o acusado, foi dito por ele que estava com drogas; que havia grande diversidade de drogas, de espécies mais dif
í
ceis de encontrar; que o depoente se recorda do acusado mas não o conhecia anteriormente de outras diligências; que o acusado fora colaborativo com a guarnição; que depoente estava em movimento com a equipe da Guarda Municipal quando avistou o acusado; que comumente apreendem maconha, crack e cocaína; que no dia dos fatos, o acusado relatou aos agentes que estava com problemas com a ex-mulher e por isso estava passando por dificuldades financeiras

[...]”.

Os depoimentos acima, juntamente à denúncia, convergem ao narrar que, no dia dos fatos, os agentes públicos patrulhavam pelo bairro Coqueiral de Itaparica, quando identificaram o acusado trafegando na via em motocicleta com o licenciamento em atraso, motivando a abordagem. Relatam que o recorrente apresentou grande nervosismo durante a abordagem, confessando a posse de diversas substâncias ilícitas destinadas a comércio.

Na sequência, os policiais realizaram a revista dos bens do acusado, encontrando dinheiro, telefone celular e as referidas drogas na mochila, devidamente embaladas para a venda.

Dessa forma
, depreende-se dos depoimentos uníssonos e harmônicos dos
agentes públicos
, que
o apelante
carregava consigo, para fins de comercialização, 20 (vinte) papelotes de cocaína, 09 (nove) buchas de maconha, 04 (quatro) unidades de haxixe, 20 (vinte) unidades de LSD, 07 (sete) papelotes de MD
, além de quantidade de dinheiro em espécie, R$
236,50
(
duzentos e trinta e seis
reais
e cinquenta centavos
)
,
evidentemente fruto do comércio de entorpecentes.

Nesse contexto, cabe ressaltar
, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento des
s
es agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os depoimentos dos agentes estatais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos des
se
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, oportuno trazer aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

[...] 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que
o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo
, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. [...]. (STJ – AgRg no HC 483731 / SP – Ministro JORGE MUSSI – T5 – QUINTA TURMA – DJe 02/09/2019).

Q
uanto ao
depoimento do acusado em juízo, conforme mídia de fl. 113, embora tenha negado a propriedade das drogas encontradas,
constato que a vers
ão
apresentada
encontra-se
isolada nos autos
,
não gerando credibilidade, porquanto dissociada dos demais elementos probatórios nos autos, especialmente dos depoimentos prestados pelos
agentes públicos

que realizaram a sua abordagem
. Portanto,
é certo que a narrativa do réu se trata de mera tentativa de se esquivar da responsabilidade dos atos delituosos praticados.

Sendo assim,
entendo que o conjunto probatório dos autos é suficiente para comprovar a prática delituosa, razão pela qual
não merece acolhimento o pedido de absolvição do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06

formulado
pela defesa
.

Prosseguindo,
passo à análise do capítulo da
dosimetria da pena
.

Na
primeira fase
, o juiz de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal,
e art. 42, da Lei nº 11.343/06,
obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68, do CP, bem como considerando que o preceito secundário previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, que prevê a
pena abstrata de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, bem como 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
,
fixou a pena-base em 0
8
(
oito
) anos de reclusão, além do pagamento de
5
00 (
quinhentos
) dias-multa.

Para tanto, aumentou a pena-base com base nos seguintes fundamentos:

"
Culpabilidade
que não ultrapassa ao dolo comum estabelecido pelo tipo penal;
antecedentes
imaculados; sem notícias da
conduta social
do acusado; sem elementos suficientes para a aferição da
personalidade do agente
, haja vista que tal circunstância se refere ao caráter do acusado, como pessoa humana, a demonstração de sua índole, seu temperamento, e para avaliar tal circunstância, seria necessária a existência de maiores elementos para aferição; os
motivos do crime
não foram revelados, ante a negativa de autoria; as
circunstâncias
são comuns à espécie, nada tendo a valorar; as
consequências do crime
são graves, ante a disseminação do vício das drogas, inclusive fomentando outros crimes. No entanto, é própria do tipo penal; a
vítima
em questão é a coletividade que se vê exposta a perigo pela prática de uma das condutas típicas do crime em questão; a
situação econômica do acusado
não é boa.

Ante a análise acima precedida e conforme preceitua o Art. 42 da Lei n° 11.343/06, tomando por base a significativa
quantidade, a variedade e a natureza
dos das substâncias apreendidas que, diga-se são incomuns, conforme alegado pela testemunha em audiência [20 (vinte) papelotes da droga conhecida como "cocaína", 09 (nove) buchas da droga conhecida como "maconha", 07 (sete) papelotes da droga conhecida como "Ecstasy", 17 (vinte) unidades da droga conhecida como "MDA", 03 (três) unidades de "Ecstasy" e 04 (quatro unidades da droga conhecida como "haxixe"], fixo as penas em
08 (oito) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, no valor de 1/30º (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos".

Depreende-se que a magistrada
a quo
majorou a pena-base do apelante em razão da
preponderância da quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas,
(artigo 42, da Lei nº 11.343/2006)
,
em
relação
às circunstâncias judiciais descritas no artigo 59, do Código Penal, assim como enuncia o uníssono entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese.
Confira-se
:

1.
Conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, ‘o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’
. (...). (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.182.611; Proc. 2022/0241721-0; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 13/12/2022; DJE 16/12/2022).

Por oportuno, saliento que a ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre se pautar em motivação idônea.

Desse modo, a pena-base deve ser exasperada na exata medida em que se revelam existentes requisitos prejudiciais ao acusado, os quais devem ser sopesados caso a caso, por meio da discricionariedade regrada do magistrado sentenciante.

Nesse contexto, destaco que o Código Penal não estipulou patamar para a escolha do
quantum
de exasperação da pena-base, razão pela qual o julgador, levando em conta as peculiaridades do caso, avaliará qual o patamar adequado para cada circunstância judicial considerada negativa, a fim de exasperar a pena-base, com estrita observância da individualização da pena.

Considerado isso, cabe registrar que não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o aumento
ideal
de pena para cada circunstância judicial negativamente valorada seria no
quantum
extraído da fração de 1/8 sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário de cada tipo penal incriminador ou da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato cominada ao delito.

Todavia,
as

aludidas

frações cuidam de patamares meramente norteadores, que buscam

garantir a segurança jurídica e dar orientação quanto à

fixação da pena
, de modo que
é plenamente facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum

de incremento diverso
, diante das peculiaridades do caso concreto e da maior reprovabilidade do agir do réu.

É justamente nesse sentido que tem entendido o colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes 2. Salienta-se que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Assim, não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada) (AgRg no HC n. 603.620/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 9/10/2020).
3. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes. 4. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. Ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.
5. No caso concreto, tendo em vista a elevada quantidade do entorpecente apreendido (414kg de maconha), mostra-se mais razoável e proporcional a elevação da pena-base, para o delito de tráfico, em 2 anos de reclusão, como estabelecido pelo juízo sentenciante. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.111.310/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.)

Dito isso,
em
análise da sentença condenatória, verifico que a magistrada sentenciante fundamentou a majoração nos termos do artigo 42, da Lei de
D
rogas,
ressaltando
não só a significativa quantidade, mas também a grande variedade e natureza das substâncias apreendidas, tratando-se de entorpecentes incomuns, difíceis de serem encontrados, segundo o próprio depoimento dos agentes públicos que abordaram o recorrente, elementos que justificam a atribuição de maior peso à sua valoração negativa.

Nesse mesmo sentido é o entendimento de nossos Tribunais Pátrios:

- PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL - CP. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA DO TIPO PENAL INCRIMINADOR. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ADOTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CRITÉRIO PROPORCIONAL E EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SODALÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
"A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018);
como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)"
(AGRG no HC n. 603.620/MS, relator Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

[...]. 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES.
(TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021)

“
A dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, não evidenciada nenhuma discrepância ou arbitrariedade na exasperação efetivada na primeira fase da dosimetria, deve ser mantida inalterada a pena-base.
A fração de 1/8, eleita pela doutrina como justo parâmetro orientador do recrudescimento da reprimenda na primeira fase
, não incide sobre o piso sancionatório, mas sim sobre diferença obtida entre a pena máxima e mínima, pois tal é o intervalo penal disponível ao julgador para a dosimetria nesta etapa.
Não se trata, contudo, de critério rígido matemático, da forma que, demonstrada a maior reprovabilidade de determinada circunstância judicial, afigura-se perfeitamente possível operar robustecer acima da referida fração.

[...]” (TJMS; ACr 0046963-29.2018.8.12.0001; Campo Grande; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ruy Celso Barbosa Florence; DJMS 02/03/2023; Pág. 97).

Dito isso, no caso em análise, verifico que a magistrada sentenciante, valorou
tal
circunstância judicia
l

em desfavor do apelante,
trazendo fundamentação concreta para o patamar aplicado, de modo que
não
vislumbro nenhuma
ilegalidade a ser sanada.

Ademais, ressalto que a magistrada
a quo
não precisa dizer expressamente qual patamar utilizado na primeira fase da dosimetria, desde que as circunstancias judiciais estejam devidamente fundamentadas em dados concretos existentes nos autos e haja razoabilidade e proporcionalidade na pena aplicada,
como
in casu
.

Logo, entendo que tal circunstância judicial é suficiente para ensejar a exasperação no patamar reconhecido pel
a
magistrad
a
sentenciante, sendo a pena-base de
08
(
oito
) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
adequada, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime no caso em análise.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto,
mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)